Tribunal: STJ
Processo: 0484828-30.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218357 - DF(2025/0484828-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSCITADO
: PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERES.
: COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
LUIS INACIO LUCENA ADAMS - DF029512
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
INTERES.
: PAULO SERGIO CARAPETCOW FCACHENCO
INTERES.
: ROBERTO VILLA REAL JÚNIOR
INTERES.
: ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS
INTERES.
: ADRIANA PAULA GERONAZZO
INTERES.
: ERNANI CATALANI FILHO
INTERES.
: JEZIEL PAMATO DE SOUZA
INTERES.
: NILTON GARCIA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
BEATRIZ GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA -
DF035253
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
ANA LUIZA BECKER SALLES - SC037588
INTERES.
: RONALDO BORGES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: ROSANE MARTINS
INTERES.
: JOSE ALFREDO DE FREITAS
INTERES.
: MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAUJO
INTERES.
: ALEXANDRE JOSE GUERRA DE CASTRO MONTEIRO
INTERES.
: ALLAN JAMES PAIOTTI
INTERES.
: LIBRA SUL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
INTERES.
: TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A
INTERES.
: TPI TERMINAL PRIVATIVO DE IMBITUBA S/A
INTERES.
: IMBITUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERES.
: LIBRA TERMINAL IMBITUBA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SOUZA PRISCO - RS020013
Documento eletrônico VDA55905959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 20:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 445642e1-e7fd-411b-9aa4-91b762ea02d8

ANA CLARA DA ROSA ALVES - RS048820
CARLOS JOSÉ BARBOSA FILHO - SC019543
INTERES.
: WAGNER MENDES BIASOLI
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: NEIMAR JOSE VIOLA
ADVOGADO
: PAULO RENÊ LENZ DA SILVA - SC014787
INTERES.
: CARLOS RODRIGO CAMARINHA MONTEIRO BRAZ
ADVOGADA
: KATIA MARTINS RAMOS - RJ171688
INTERES.
: JOSE MANOEL JOAQUIM
ADVOGADA
: SARITA PACHECO JOAQUIM - SC019097
INTERES.
: MAURICIO DA SILVA LACERDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA - SP305843
INTERES.
: ZIMBA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA S.A
INTERES.
: BRASPORTOS OPERADORA PORTUARIA S/A
INTERES.
: CBP - COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS S/A
INTERES.
: MARIA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
INTERES.
: MULTITRADE - COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: UNION CAPITAL IMOBILIARIA S/A
INTERES.
: UNION TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: ROYAL SERVIÇOS LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
INTERNO
DE
COMPETÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONCESSÃO
PORTUÁRIA.
CLÁUSULA ARBITRAL. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA
LITIGIOSA. COMPETÊNCIA INTERNA DO STJ. PRIMEIRA TURMA.
CONFLITO ACOLHIDO.
1. A competência das Seções e Turmas do Superior Tribunal de Justiça fixa-
se, nos termos do
o do RISTJ, pela natureza da relação jurídica litigiosa,
art. 9
aferida em função do pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial,
e não em razão das questões específicas veiculadas posteriormente no recurso
especial.
2. A ação originária discute diretamente o cumprimento do contrato de
concessão portuária do Porto de Imbituba, com pedidos de condenação ao
pagamento de despesas relativas a fundo de depreciação, despesas do fundo
portuário e prestação de caução contratual, o que caracteriza relação jurídica
de direito público envolvendo contrato de concessão de serviço público.
3. A controvérsia recursal acerca de renúncia tácita ao procedimento arbitral,
da incidência do
§ 6o, do CPC e do
o da
bem
art. 337,
art. 8
Lei 9.307/1996,
como da necessidade de conclusão da tomada de contas para instauração da
arbitragem, constitui questão instrumental e acessória, que não desnatura o
caráter prevalente de direito público da relação litigiosa fundada em contrato
de concessão administrativa.
4. As lides que versam sobre execução, extinção ou consequências do
inadimplemento de contrato de concessão de serviço público, ainda que
envolvam cláusula compromissória arbitral e alegada renúncia ao juízo
arbitral, inserem-se na competência das Turmas integrantes da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito interno de competência acolhido para declarar competente a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o
AREsp 2.931.940/SC.
Documento eletrônico VDA55905959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 20:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 445642e1-e7fd-411b-9aa4-91b762ea02d8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Corte Especial, por unanimidade, conhecer do conflito para declarar competente a
Primeira Turma do STJ para processar e julgar o
nos termos do voto do
AREsp 2.931.940/SC,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell
Marques e Maria Isabel Gallotti.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 15 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55905959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/04/2026 20:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 445642e1-e7fd-411b-9aa4-91b762ea02d8

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218357 - DF(2025/0484828-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSCITADO
: PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERES.
: COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
LUIS INACIO LUCENA ADAMS - DF029512
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
INTERES.
: PAULO SERGIO CARAPETCOW FCACHENCO
INTERES.
: ROBERTO VILLA REAL JÚNIOR
INTERES.
: ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS
INTERES.
: ADRIANA PAULA GERONAZZO
INTERES.
: ERNANI CATALANI FILHO
INTERES.
: JEZIEL PAMATO DE SOUZA
INTERES.
: NILTON GARCIA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
BEATRIZ GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA -
DF035253
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
ANA LUIZA BECKER SALLES - SC037588
INTERES.
: RONALDO BORGES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: ROSANE MARTINS
INTERES.
: JOSE ALFREDO DE FREITAS
INTERES.
: MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAUJO
INTERES.
: ALEXANDRE JOSE GUERRA DE CASTRO MONTEIRO
INTERES.
: ALLAN JAMES PAIOTTI
INTERES.
: LIBRA SUL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
INTERES.
: TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A
INTERES.
: TPI TERMINAL PRIVATIVO DE IMBITUBA S/A
INTERES.
: IMBITUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERES.
: LIBRA TERMINAL IMBITUBA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SOUZA PRISCO - RS020013
ANA CLARA DA ROSA ALVES - RS048820

CARLOS JOSÉ BARBOSA FILHO - SC019543
INTERES.
: WAGNER MENDES BIASOLI
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: NEIMAR JOSE VIOLA
ADVOGADO
: PAULO RENÊ LENZ DA SILVA - SC014787
INTERES.
: CARLOS RODRIGO CAMARINHA MONTEIRO BRAZ
ADVOGADA
: KATIA MARTINS RAMOS - RJ171688
INTERES.
: JOSE MANOEL JOAQUIM
ADVOGADA
: SARITA PACHECO JOAQUIM - SC019097
INTERES.
: MAURICIO DA SILVA LACERDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA - SP305843
INTERES.
: ZIMBA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA S.A
INTERES.
: BRASPORTOS OPERADORA PORTUARIA S/A
INTERES.
: CBP - COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS S/A
INTERES.
: MARIA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
INTERES.
: MULTITRADE - COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: UNION CAPITAL IMOBILIARIA S/A
INTERES.
: UNION TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: ROYAL SERVIÇOS LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
INTERNO
DE
COMPETÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONCESSÃO
PORTUÁRIA.
CLÁUSULA ARBITRAL. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA
LITIGIOSA. COMPETÊNCIA INTERNA DO STJ. PRIMEIRA TURMA.
CONFLITO ACOLHIDO.
1. A competência das Seções e Turmas do Superior Tribunal de Justiça fixa-
se, nos termos do
o do RISTJ, pela natureza da relação jurídica litigiosa,
art. 9
aferida em função do pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial,
e não em razão das questões específicas veiculadas posteriormente no recurso
especial.
2. A ação originária discute diretamente o cumprimento do contrato de
concessão portuária do Porto de Imbituba, com pedidos de condenação ao
pagamento de despesas relativas a fundo de depreciação, despesas do fundo
portuário e prestação de caução contratual, o que caracteriza relação jurídica
de direito público envolvendo contrato de concessão de serviço público.
3. A controvérsia recursal acerca de renúncia tácita ao procedimento arbitral,
da incidência do
§ 6o, do CPC e do
o da
bem
art. 337,
art. 8
Lei 9.307/1996,
como da necessidade de conclusão da tomada de contas para instauração da
arbitragem, constitui questão instrumental e acessória, que não desnatura o
caráter prevalente de direito público da relação litigiosa fundada em contrato
de concessão administrativa.
4. As lides que versam sobre execução, extinção ou consequências do
inadimplemento de contrato de concessão de serviço público, ainda que
envolvam cláusula compromissória arbitral e alegada renúncia ao juízo
arbitral, inserem-se na competência das Turmas integrantes da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito interno de competência acolhido para declarar competente a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o
AREsp 2.931.940/SC.
RELATÓRIO

Trata-se de conflito interno de competência entre a PRIMEIRA e a TERCEIRA
TURMAS desta Corte de Justiça, suscitado nos autos do
no qual litigam
AREsp 2.931.940/SC,
COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA, UNIÃO, AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ - e OUTROS.
O eminente Ministro GURGEL DE FARIA, por considerar que a natureza jurídica
controvertida é de Direito Privado, determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas que
compõem a Segunda Seção, com base nos seguintes fundamentos:

Conforme anteriormente declinado, a Corte Especial, ao julgar o CC
(D Je de ), definiu ser de competência da Segunda
154.064/DF
apreciar recurso especial cujo mérito envolva matéria
Seção29/6/2021
arbitral (validade de sentença arbitral) quando esta questão for antecedente
a outras matérias de natureza administrativa.
No caso, como identificado pelo Min. Humberto Martins no despacho de e-
STJ fls.
a controvérsia presente "cinge-se a saber se teria
1.013/1.016,
ocorrido renúncia à cláusula compromissória em contrato firmado entre a
União e a Companhia de Docas de Ibiúna, relativo a contrato administrativo
de concessão."
A matéria decidida no julgado recorrido não envolve o contrato de
concessão do serviço público, mas a instituição da arbitragem quando a
parte ré deixa de alegar em preliminar de contestação a existência de
cláusula de compromisso arbitral, a teor do
§6o, do CPC (e-STJ fls.
art. 337,
).
567/579
A parte recorrente, por sua vez, aduz a existência de ofensa ao disposto no
o da Lei de Arbitragem (
.
art. 8
Lei no 9.307/1996)
Nesse contexto, constato relação litigiosa de direito privado a ensejar a
competência da Segunda Seção para processar e julgar o presente feito.

Redistribuídos os autos, o eminente Ministro HUMBERTO MARTINS suscitou o
presente conflito interno de competência, por entender que a discussão jurídica envolve a
adequação do serviço público concedido ao particular, cuja competência é das Turmas
integrantes da Primeira Seção,
:
in verbis

Cuida-se do
e
AREsp n. 2.931.940/SC
AREsp n. 2.894.161/RS,
originados do Processo n. 5000221-72.2013.4.04.7216, do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO.
O
foi originado em agravo de instrumento
AREsp n. 2.894.161/RS
interposto pela UNIÃO e o
se iniciou por agravo de
AREsp n. 2.931.940/SC
instrumento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ.
Ambos foram conjuntamente julgados na instância de origem e receberam a
seguinte ementa:
(...)
Segundo consta do acórdão contra o qual foram interpostos os agravos em
recurso especial, a relação jurídica litigiosa pode ser assim sintetizada (fl.
568 do
.
AREsp n. 2.931.940/SC)

Segundo o histórico da petição inicial, relataram as autora que a
União concedeu o Porto de Imbituba à Companhia Docas de Imbituba
(CDI) por meio de contrato público de concessão, com vigência em 15-
12-1942. Pelo contrato, à CDI foi permitido o direito de explorar o
serviço portuário pelo prazo de setenta anos, com expiração em 15-12-
2012.,
Com o término da concessão do direito do serviço portuário, a União
celebrou convênio de delegação do serviço portuário com o Estado de
Santa Catarina, que passou a gerir o porto em 16-12-2012, via SC
Participações e Parcerias - SCPAR.

O mesmo processo deu origem a outros dois agravos, o
e o
sendo que o primeiro
AREsp n. 2.568.973/SC
AREsp n. 2.578.181/SC,
foi decidido monocraticamente pelo Ministro Gurgel de Faria (já transitado
em julgado), e o segundo foi a ele distribuído por prevenção, como atesta a
certidão de fl. 794 daqueles autos, em razão do REsp 1.560.346/SC.
O
e o
por seu turno,
REsp n. 1.560.346/SC
REsp n. 1.497.021/SC,
tiveram origem na Ação Cautelar Fiscal com Pedido de Liminar n.
5002486- 81.2012.404.7216, que também tem como causa de pedir remota a
caducidade da concessão do Porto de Ibiúna /SC, portanto conexa aos
presentes autos, sendo que ambos foram decididos pelo Ministro Gurgel de
Faria.
A competência das Seções do Superior Tribunal de Justiça é estabelecida
pelo regramento expresso no
o do Regimento Interno.
art. 9

Art. 9o A competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em
função da natureza da relação jurídica litigiosa.
§ 1o À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a:
I - licitações e contratos administrativos;

A meu sentir, portanto, é o caso de se seguir o precedente firmado pela
Corte Especial no CC n.
relatado pelo Ministro João Otávio de
182.211/DF,
Noronha, segundo o qual, "no caso de debate relativo à competência
interna do Superior Tribunal de Justiça, o
o do seu Regimento Interno
art. 9
estabelece como critério geral a natureza da relação jurídica litigiosa.
Assim, na hipótese de que a discussão jurídica envolva a adequação do
serviço público concedido, tendo como pedido ou causa de pedir sustentados
no contrato de concessão de serviço público ou à norma legal ou
(CC n.
regulamentar da concessão, a competência é da Primeira Seção"
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
182.211/DF,
julgado em
D Je de
.
17/8/2022,
23/8/2022)
Ante o exposto, com a devida vênia aos entendimentos divergentes, suscito
conflito de competência, com fundamento nos arts. 66, II, e 951 do Código de
Processo Civil de 2015,
o
XII, do Regimento Interno desta Corte,
c/c
art. 11,
aguardando que seja reconhecida a competência de uma das Turmas da
Primeira Seção para julgamento do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo reconhecimento da
competência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em parecer assim ementado:

Conflito interno de competência. Competência das Seções e Turmas fixadas
em função da natureza da relação jurídica litigiosa - RISTJ,
o.
art 9 Ação
proposta pela União e ANTAQ para indisponibilidade de bens,
compensação e obrigação de pagar em face da Companhia Docas de
Imbituba - CDI em razão do termino da concessão do Porto de Imbituba.
Acórdão. Reconhecimento da Competência da Justiça Comum para julgar a
lide sob fundamento da renúncia da cláusula arbitral. Recurso Especial.
Discussão sobre a competência para dirimir a controvérsia quando há
suposta renúncia do juízo arbitral pela ausência de alegação em preliminar
de contestação.
§6o do CPC e
o da
Alegação da
Art. 337,
art. 8
Lei 9.307/96.
necessidade de aguardar o final da tomada de contas para instauração do
procedimento arbitral.
do Decreto
e
"a", § 3o, da
Art. 19
74.619/74 art. 19,
Matéria de Direito Público. Competência das Turmas da
Lei 3.421/58.
desse E. Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo
Primeira Seção
conhecimento do conflito para declarar a competência da C. Primeira Turma
do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
VOTO

A competência das Seções e Turmas do Superior Tribunal de Justiça fixa-se, nos
termos do
o do RISTJ, pela natureza da relação jurídica litigiosa, aferida em função do
art. 9
pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial, e não em razão das questões específicas
veiculadas posteriormente no recurso especial.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior estabelece
que a competência interna deve ser verificada em razão do pedido e da causa de pedir trazidos na
exordial, e não do que foi alegado especificamente no recurso especial.
A propósito, citam-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA
NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA
LITIGIOSA. QUESTÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE
DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA 1a SEÇÃO.
1. No caso de debate relativo à competência interna do Superior Tribunal de
Justiça, o
o do seu Regimento Interno estabelece como critério geral a
art. 9
natureza da relação jurídica litigiosa. Assim, na hipótese de que a discussão
jurídica envolva a adequação do serviço público concedido, tendo como
pedido ou causa de pedir sustentados no contrato de concessão de serviço
público ou à norma legal ou regulamentar da concessão, a competência é
da Primeira Seção.
2. De acordo com a orientação assentada pela Corte Especial, "é de Direito
Público a relação jurídica litigiosa (art. 9o do RISTJ) entre usuário de
serviço público e a pessoa jurídica concessionária" (CC
DJe
138.405/DF,
.
10/10/2016)
3. Conflito conhecido para declarar a competência da Segunda Turma.
(CC
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
182.211/DF,
, julgado em
DJe de
CORTE ESPECIAL
17/8/2022,
23/8/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO E DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA PLANO
DE SAÚDE E CONTRA O MUNICÍPIO. NATUREZA DA RELAÇÃO
LITIGIOSA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. DIREITO PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. De acordo com o caput do
o do RISTJ, a competência das Seções e
art. 9
das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica
litigiosa.
2. O § 1o do
do RISTJ estabelece que compete à Primeira Seção
art. 9
processar e julgar os feitos relativos à "responsabilidade civil do Estado" e
ao "direito público em geral" (incisos VIII e XIV). Por outro lado, no inciso
XIV do § 2o do mesmo artigo, consta que cabe à Segunda Seção processar e
julgar questões atinentes a "direito privado em geral ".
3. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a competência tem por
critério geral de fixação a razão do pedido e a causa de pedir trazidos na
exordial, não importando os contornos posteriores decorrentes de provas ou
alegações recursais.
4. A controvérsia em apreço decorre de ação de obrigação de fazer cumulada
com danos morais, visando ao fornecimento de medicamento/tratamento
oncológico e ao pagamento de indenização, proposta contra o Instituto
Curitiba de Saúde e o Município de Curitiba. Portanto, observa-se que a
"natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito público, apesar de se
tratar de recurso especial interposto apenas pela entidade prestadora de
serviços de plano de saúde, criada com personalidade jurídica de direito
privado, com a finalidade de discutir direito contratual.
Conflito conhecido para declarar a competência da Segunda Turma do STJ.
(CC
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
184.525/DF,
CORTE
julgado em
DJe de
ESPECIAL,
19/4/2023,
4/5/2023)

A propósito, transcrevem-se os dispositivos regimentais que dispõem a respeito da
competência das Primeira e Segunda Seções desta Corte de Justiça:

Art. 9o A competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em

função da
.
natureza da relação jurídica litigiosa

§ 1o À
cabe processar e julgar os feitos relativos a:
Primeira Seção
I - licitações e contratos administrativos;
II - nulidade ou anulabilidade de atos administrativos;
III - ensino superior;
IV - inscrição e exercício profissionais;
V - direito sindical;
VI - nacionalidade;
VII - desapropriação, inclusive a indireta;
VIII - responsabilidade civil do Estado;
IX - tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos
compulsórios;
X - preços públicos e multas de qualquer natureza;
XI - servidores públicos civis e militares;
XII - habeas corpus referentes às matérias de sua competência;
XIII - benefícios previdenciários, inclusive os decorrentes de acidentes do
trabalho;
XIV - direito público em geral.

§ 2o À
cabe processar e julgar os feitos relativos a:
Segunda Seção
I - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar
de desapropriação;
II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado
;
participar do contrato
III - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil
do Estado;
IV - direito de família e sucessões;
V - direito do trabalho;
VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de
nulidade do registro;
VII - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
VIII - comércio em geral, inclusive o marítimo e o aéreo, bolsas de valores,
instituições financeiras e mercado de capitais;
IX - falências e concordatas;
X - títulos de crédito;
XI - registros públicos, mesmo quando o Estado participar da demanda;
XII – locação predial urbana;
XIII- habeas corpus referentes às matérias de sua competência;
XIV-
.
direito privado em geral

No caso em apreço, a questão, na origem, envolve ação proposta pela UNIÃO e pela
ANTAQ para indisponibilidade de bens, compensação e obrigação de pagar em face da
COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA - CDI, em razão do término do contrato de concessão
do Porto de Imbituba.

No curso da lide, a UNIÃO e a ANTAQ interpuseram agravo de instrumento contra
decisão que determinou "a suspensão do processo pelo prazo de um ano (art. 313, § 4o, primeira
parte, do CPC), para que as partes promovam a instituição do Juízo de arbitragem, a quem
competirá dirimir, em primeiro momento, o Juízo competente para oficiar no caso (arbitragem
".
ou de estado), inclusive da alegada renúncia suscitada por União e ANTAQ
O TRF da 4a Região deu parcial provimento ao agravo de instrumento, conforme
ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL.
§ 6o, DO
ART. 337,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM
PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.
1. A cláusula arbitral é negócio jurídico que vincula as partes ao juízo
arbitral. As partes são livres para se submeter à decisão de um árbitro
quanto às controvérsias que tratem de direitos patrimoniais disponíveis, bem
como para, alternativamente, ingressarem com uma ação perante o Poder
Judiciário, renunciando à arbitragem.
2. A propositura da demanda judicial por uma das partes representa a
desistência do juízo arbitral. Ainda assim, em respeito ao negócio jurídico
celebrado conforme a autonomia da vontade, somente não será instituída a
arbitragem se o réu assumir postura compatível com a renúncia, deixando de
alegar a existência de cláusula ou compromisso arbitral em preliminar de
contestação, nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil,
art. 337,
conduta por meio da qual a lei presume que houve renúncia tácita a essa
espécie de resolução de conflito.
3. O objetivo primordial da regra estabelecida no parágrafo único do
o
art. 8
da
é evitar que uma das partes frustre o procedimento
Lei n. 9.307/96
arbitral já instaurado, tendo em vista que, se referido poder não fosse
conferido ao árbitro, bastaria uma simples alegação de nulidade da cláusula
arbitral para que a decisão fosse transferida ao Poder Judiciário.
4. Antes de instaurado o processo arbitral, o juízo estatal fica vinculado à
vontade das partes, as quais podem optar por submeter o conflito ao árbitro
ou de afastar sua competência para decidi-lo e, no caso dos autos, houve
renúncia ao juízo arbitral pela União, ao propor a ação, e pela CDI, nos
termos do referido
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 337,
5. Parcial provimento do agravo de instrumento.

Irresignada, a COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA interpôs recurso especial,
apontando que o referido acórdão violou: "(1) o
§1o, incisos III e IV, do CPC
art. 489,
c/c
II parágrafo único, inciso II, do CPC, posto que se trata ali de acórdão não
art. 1.022,
fundamentado; (2) o
do Decreto no
e o
“a”, §3o, da
a
art. 19
74.619/74
art. 19,
Lei no 3.421/58,
partir do momento em que afirmou que o processo de Tomada de Contas se trataria de mero
procedimento administrativo, relegando desta forma a competência legal da Junta de Tomada
de Contas; e (3) o
o da
de vez que relegou o direito de o Tribunal Arbitral
art. 8
Lei no 9.307/96,
decidir com primazia sobre a sua própria competência – Kompetenz-Kompetenz – quando se
limita a afirmar que o objeto principal da regra estabelecida no parágrafo único do
o da
art. 8
é evitar que uma das partes fruste o procedimento arbitral já instaurado, tendo
Lei no 9.307/96
em vista que, se referido poder não fosse conferido ao árbitro, bastaria uma simples alegação
de nulidade da cláusula arbitral para que a decisão fosse transferida ao Poder Judiciário".
Afirmou, para tanto, a recorrente a inexistência de renúncia do juízo arbitral pela ausência de

alegação em preliminar de contestação, aduzindo que, por se tratar de contrato público, para a
instauração do procedimento arbitral haveria a necessidade de aguardar o término da tomada de
contas.
Nesse contexto, embora o recurso especial traga discussão acerca de eventual
renúncia tácita do procedimento da arbitragem pela União, o tema de fundo discutido no
processo diz respeito diretamente ao cumprimento de contrato de concessão portuária,
envolvendo pedido pelas autoras de condenação solidária dos réus à obrigação de pagar despesas
devidas a título de fundo de depreciação, bem como ao pagamento das despesas do fundo
portuário, além de prestarem caução contratual prevista no instrumento de concessão do serviço.
A controvérsia recursal acerca de renúncia tácita ao procedimento arbitral, da
incidência do
§ 6o, do CPC e do
o da
bem como da necessidade de
art. 337,
art. 8
Lei 9.307/1996,
conclusão da tomada de contas para instauração da arbitragem, constitui questão instrumental e
acessória, que não desnatura o caráter prevalente de direito público da relação litigiosa fundada
em contrato de concessão administrativa.
Desse modo, a relação jurídica litigiosa trazida na demanda desde sua origem
envolve o devido cumprimento do contrato de concessão de serviço e as consequências do
inadimplemento, o que enseja a competência das Turmas de Direito Público que compõem este
Tribunal Superior.
Registre-se, por oportuno, que as lides que versam sobre execução, extinção ou
consequências do inadimplemento de contrato de concessão de serviço público, ainda que
envolvam cláusula compromissória arbitral e alegada renúncia ao juízo arbitral, inserem-se na
competência das Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
É de se concluir, portanto, que, em consideração à natureza prevalente da relação
jurídica litigiosa, como dispõe o
do
o do RISTJ,
para processar e
caput
art. 9
a competência
julgar o
, que ensejou presente conflito de competência,
AREsp 2.931.940/SC
é da Turma que
, nos termos dos incisos I e XIV do aludido
o.
compõe a Primeira Seção
art. 9
Com base nessas ponderações, voto no sentido de declarar competente para o
julgamento do agravo em recurso especial em questão o órgão suscitado, a colenda Primeira
.
Turma
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2025/0484828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 218.357 / DF
Número Origem: 50002217220134047216
PAUTA: 15/04/2026
JULGADO: 15/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSCITADO
: PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERES.
: COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
LUIS INACIO LUCENA ADAMS - DF029512
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
INTERES.
: PAULO SERGIO CARAPETCOW FCACHENCO
INTERES.
: ROBERTO VILLA REAL JÚNIOR
INTERES.
: ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS
INTERES.
: ADRIANA PAULA GERONAZZO
INTERES.
: ERNANI CATALANI FILHO
INTERES.
: JEZIEL PAMATO DE SOUZA
INTERES.
: NILTON GARCIA DE ARAUJO
ADVOGADO
: MATHEUS DE CASTRO LIMA - DF038325
ADVOGADOS
: BEATRIZ GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA - DF035253
ALEXANDRE MOREIRA LOPES - DF041351
ADVOGADA
: ANA LUIZA BECKER SALLES - SC037588
INTERES.
: RONALDO BORGES
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: ROSANE MARTINS
INTERES.
: JOSE ALFREDO DE FREITAS
INTERES.
: MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAUJO
INTERES.
: ALEXANDRE JOSE GUERRA DE CASTRO MONTEIRO
INTERES.
: ALLAN JAMES PAIOTTI
INTERES.
: LIBRA SUL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO MEDINA OSÓRIO - RS064975
INTERES.
: TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A
INTERES.
: TPI TERMINAL PRIVATIVO DE IMBITUBA S/A
INTERES.
: IMBITUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERES.
: LIBRA TERMINAL IMBITUBA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO DE SOUZA PRISCO - RS020013
ADVOGADOS
: ANA CLARA DA ROSA ALVES - RS048820
CARLOS JOSÉ BARBOSA FILHO - SC019543
INTERES.
: WAGNER MENDES BIASOLI
C542605485434443047<50@
2025/0484828-0 - CC 218357
Documento eletrônico VDA55913777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:23
Código de Controle do Documento: 81BB111E-1509-41B7-8C2F-8B408452DE11

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2025/0484828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 218.357 / DF
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
INTERES.
: NEIMAR JOSE VIOLA
ADVOGADO
: PAULO RENÊ LENZ DA SILVA - SC014787
INTERES.
: CARLOS RODRIGO CAMARINHA MONTEIRO BRAZ
ADVOGADA
: KATIA MARTINS RAMOS - RJ171688
INTERES.
: JOSE MANOEL JOAQUIM
ADVOGADA
: SARITA PACHECO JOAQUIM - SC019097
INTERES.
: MAURICIO DA SILVA LACERDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA - SP305843
INTERES.
: ZIMBA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA S.A
INTERES.
: BRASPORTOS OPERADORA PORTUARIA S/A
INTERES.
: CBP - COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS S/A
INTERES.
: MARIA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
INTERES.
: MULTITRADE - COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: UNION CAPITAL IMOBILIARIA S/A
INTERES.
: UNION TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: ROYAL SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Aquaviário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar competente
a Primeira Turma do STJ para processar e julgar o AREsp 2.931.940/SC, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell
Marques e Maria Isabel Gallotti.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542605485434443047<50@
2025/0484828-0 - CC 218357
Documento eletrônico VDA55913777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:23
Código de Controle do Documento: 81BB111E-1509-41B7-8C2F-8B408452DE11